Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742949-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, GAMA SAUDE LTDA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., TIAGO RAFAEL DA COSTA OLIVEIRA, GRAZIELLY RIBEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por GAMA SAÚDE LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso em face da deserção, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 76953140). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 76095545). Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator